Tribunal: STF
Processo: HC 245311
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 196.942/DF), assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão impugnada, objetivam nova apreciação do caso.



    2. A irresignação do embargante – que não indicou omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado – se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido, e não a reapreciar a causa.



    3. Na espécie, acerca do pedido de não inclusão do agravo regimental na pauta de julgamento virtual, o art. 184-B do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça prevê que "as sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual". Ademais, a defesa, ao se opor ao procedimento previsto no art. 184-D, parágrafo único, do RISTJ, deve oferecer argumentação que evidencie efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte (v.g. EDcl no AgRg no AREsp n. 2.210.477/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 19/12/2022).



    4. No que tange ao argumento de que "o juiz de primeiro grau jamais utilizou do risco de reiteração delitiva como fundamento para a prisão preventiva do ora embargante, não cabendo à corte de origem ou à decisão monocrática que julgou o recurso ordinário em habeas corpus fazer uso de tal argumento novo", forçoso ressaltar que o acórdão embargado cingiu-se a analisar o decreto preventivo, ocasião em que consignou que o decreto preventivo apontou motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "o acusado está foragido desde 05/01/2023, data em que foi decretada a sua prisão preventiva (Autos n. 070027882.2023.8.07.0001, feito associado) [e], no dia seguinte ao fato, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e, desde então, seu paradeiro é desconhecido".



    5. Na verdade, a pretensão esboçada pelo embargante é ver reexaminado o caso, o que é inviável pela via escolhida. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.



    6. Embargos de declaração rejeitados. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para anular o processamento do RHC 196.942/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, a partir do seu julgamento em sessão virtual, resguardando-se a amplitude do direito de defesa do paciente e a prerrogativa do advogado subscritor desta peça de realização sustentação oral presencial em novo julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Pelo que se depreende, não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade do acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, não só porque foi garantida a ampla defesa ao paciente ("as sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico”), como também porque o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada não fica prejudicada de maneira alguma. Por pertinente, cabe transcrever o seguinte trecho do voto proferido pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, no julgamento da Rcl 56112 AgR-AgR, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023: 



    […] o agravante não demonstrou prejuízo pela manutenção de seu agravo regimental em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse da nobre advogada. 



    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente